Tribunal: TJSP
Processo: 0001821-63.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001821-63.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante JOÃO PAULO
TEIXEIRA LIMA FRAGA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o presente recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001821-63.2020.8.26.0026 -Voto no 13309
2
Agravo em Execução Penal no 0001821-63.2020.8.26.0026
Comarca e Vara: Bauru – DEECRIM 3a RAJ
Agravante: João Paulo Teixeira Lima Fraga
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Autos no 0001363-51.2017.8.26.0026
Voto no 13309
Agravo em execução. Progressão de regime prisional.
Livramento condicional. Pedido prejudicado. Deferido o
livramento condicional, dá-se por prejudicado o pedido de
progressão de regime prisional.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por João Paulo
Teixeira Lima Fraga em face de decisão proferida pelo Juízo de
origem que lhe indeferiu pedido de progressão ao regime aberto.
Sustenta o agravo, em essência, que o sentenciado preenche
os requisitos objetivo e subjetivo, necessários para o deferimento
do para a progressão ao regime aberto (fls. 1-5).
Devidamente recebido e processado o recurso, o Ministério
Público manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 25-31),
sendo mantida a decisão recorrida (fls. 33).
Já a Procuradoria Geral de Justiça opinou também pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001821-63.2020.8.26.0026 -Voto no 13309
3
provimento do recurso (fls. 42-44).
É o relatório.
Julga-se prejudicado o pedido recursal.
Em pesquisa aos autos da execução, verificou-se que, em 8
de junho p. passado, foi concedido o livramento condicional
requerido pelo agravante, tendo sido expedido alvará em audiência
de comparecimento (fls. 380-382 dos autos principais).
Destarte, perdeu-se o objeto desse recurso.
Em face do exposto, e de acordo com o disposto no artigo
659 do Código de Processo Penal, julga-se prejudicado o presente
recurso.
Mazina Martins
Relator